Tribunal: TJDFT
Processo: 0750111-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
CÂMARA CRIMINAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE A 4a VARA DE ENTORPECENTES E 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO POLICIAL POR MEDIDAS CAUTELARES. CONTUMÁCIA DELITIVA. CONEXÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. Nos termos do art. 76, III, do CPP, verifica-se a conexão probatória e a consequente necessidade de julgamento conjunto quando a prova de uma infração ou de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.

2. No caso, não se evidencia a conexão probatória entre os crimes apurados nos processos n. 0720858-36.2023.8.07.0001; 0734930-28.2023.8.07.0001 e, Ocorrência no 1.356/2023 – DCA 2018.10.1.000598-2, haja vista que os representados foram abordados em datas distintas e não estavam juntos no momento em que foram presos/apreendidos.

3. Por se tratar de fatos e pessoas distintas, que possivelmente sequer se conhecem, as provas terão que ser realizadas separadamente, de maneira que não se observa influência da prova de uma infração penal ou de circunstâncias elementares na prova da outra infração, inexistindo a necessidade de reunião dos processos.

4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (2a Vara de Entorpecentes do DF).